Tribunal: TJPA
Processo: 0009757-05.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº __________________________.
SECRETARIA DA 1ª
TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009757-05.2017.8.14.0051
ORIGEM: VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM
APELANTE: RAIMUNDO MACÊDO DE SOUSA JÚNIOR
ADVOGADO: AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PA 23.523
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
.
TESE REJEITADA
. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL, PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELO DEPOIMENTO DO PRÓPRIO APELANTE QUE, TENTANDO SE ESQUIVAR DAS ACUSAÇÕES, ACABOU POR CORROBORAR OS TERMOS DA DENÚNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA COMINADA NO MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA COMINADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO OU DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E OS CRIMES COMETIDOS.
SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar provimento

à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges Lobato.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
Desª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009757-05.2017.8.14.0051
ORIGEM: VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM
APELANTE: RAIMUNDO MACÊDO DE SOUSA JÚNIOR
ADVOGADO: AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PA 23.523
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal

interposto em favor de
RAIMUNDO MACÊDO DE SOUSA JÚNIOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Santarém que o condenou a cumpri pena final e definitiva de 01 ano, 11 meses e 08 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º c/c art. 147 do Código Penal.

Narrou à
denúncia,
às fls. 02/04, que o ora apelante e a vítima mantinham relacionamento há cerca de nove meses quando, no dia 20/04/2017, por volta das 23h50min, na via pública, o casal passou a discutir; que a vítima teria pedido ao apelante que lhe devolvesse a chave de sua residência razão pela qual o mesmo ficou alterado e passou a proferir contra aquela injúrias e palavrões, avançando em seguida contra a mesma e a agarrando pelo pescoço, tendo em seguida a arrastado até uma calçada e passado a desferir socos e tapas em seu rosto.

Relatou que a vítima passou a gritar por socorro e agarrar a camisa do apelante para que este não fugisse, momento em que caiu e passou a ser agredida com chutes; que populares se aproximaram, oportunidade em que o agressor se evadiu do local, passando a ligar para o celular da vítima e a proferir ameaças, afirmando que se fosse denunciado a mataria, havendo relato de que esta conduta não seria fato isolado na vida do casal.

Pugnou o
Parquet
pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 129, § 9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I e II da Lei nº. 11.340/06.

Às fls.05, foi recebida a denúncia;

Às fls. 32/34, Resposta à acusação;

Às fls. 52/53; 67 Audiência de Instrução, mídia às fls. 54/68 e 81;

Às fls. 82/86, em memoriais, o Ministério Público ratificou os termos da inicial requerendo a condenação;

Às fls. 92/97, alegações finais da defesa;

Em Sentença, às fls. 101/110, entendendo ter restado provados autoria e materialidade, exarou édito condenatório onde o ora apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, a cumprir pena de 01 ano e 07 meses de detenção e, pelo crime previsto no art. 147, à pena de 03 meses e 20 dias de detenção, sendo esta agravada em razão do que disposto no art. 61, II, `f¿ do CP, passando esta a ser de 04 anos e 08 dias de detenção e, ante o concurso material de crimes, art. 69 do CP, restou sua pena final em 01 ano, 11 meses e 08 dias de detenção, sendo esta suspensa pelo período de 02 anos, nos termos do art. 77 do CPB.

Às fls. 120/127, o representante legal do apelante apresentou recurso de apelação em favor do ora apelante pugnando pela reforma da sentença penal sob alegação de ausência de provas acerca de sua conduta, razão pela qual pugna pela aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena para que esta passe ao mínimo legal ante a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 e que a pena seja convertida em restritiva de direitos. Requerendo, ao final, o provimento da pretensão recursal.

Em
contrarrazões
(fls.129/133), o Ministério Público Estadual refutou as teses deduzidas pela defesa técnica, pugnando, ao final, pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta
Instância Superior
(fls. 140/149), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, refutou a pretensão recursal, manifestando-se pelo conhecimento do recurso por restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo improvimento das pretensões recursais.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
V O T O

RAIMUNDO MACÊDO DE SOUSA JÚNIOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Santarém que o condenou a cumpri pena final e definitiva de 01 ano, 11 meses e 08 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 9º c/c art. 147 do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e não havendo preliminar adentro à análise do mérito recursal.

-
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE EMBASAR O JUÍZO CONDENATÓRIO

A pretensão recursal absolutória está hasteada na tese de insuficiência de provas para a condenação, alegando ausência de prova de materialidade uma vez que o apelante nega a prática delitiva.

Não advém razão ao apelo.

Há nos autos depoimento testemunhal que comprova a prática, pelo apelante, das agressões sofridas pela vítima, sendo estas constatadas pelo Laudo Pericial nº 2017.04.000950-TRA, juntado às fls. 18/19, v, do apenso, tendo, em 24/04/2017, sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como naqueles de natureza sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente por se tratar de crime que, em regra, é cometido na ausência de testemunhas, sendo que no caso dos autos a vítima foi agredida na via pública, o que foi presenciado por populares que tão logo ouviram seus gritos procuraram lhe prestar socorro, bem como impedir a fuga do apelante do local, o que foi em vão uma vez que este se evadiu e passou a telefonar para aquela e lhe fazer ameaças caso fosse denunciado.

Em seu depoimento, prestado perante o Juízo, o apelante se limitou a negar seu relacionamento com a vítima, buscando transferir a esta a responsabilidade pelas agressões que cometeu, contudo, suas alegações são desprovidas de lastro probatório, restando provadas somente as agressões sofridas pela vítima, sendo seu depoimento conflitante com aquele prestado perante a autoridade policial, afirmando, ao final, não se recordar do ocorrido.

Ressalte-se o depoimento prestado pela testemunha Ingrid Rhaquel Macambira Rabelo que, em Juízo, mídia às fls. 54 dos autos e que peço vênia para não transcrever, confirmou a ocorrência das agressões, relatando ainda que o relacionamento mantido entre o apelante e a vítima era conturbado, não tendo sido esta a primeira agressão sofrida por aquela.

Tem-se, portanto, no caso em apreço que o relato da vítima se mostrou corroborado pelas provas colacionadas aos autos, pois, além das contradições observadas no depoimento do apelante, da palavra firme e segura da testemunha, tem-se o Laudo de Exame de Corpo de Delito que não deixa dúvida acerca da ocorrência do crime e de quem o praticou, se mostrando farto e suficiente o arcabouço probatório constante dos autos a sustentar a condenação, não havendo, portanto, que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em apreço, não havendo como a pretensão recursal testilhada prosperar, pois, igualmente não restou minimamente configurada a hipótese de agressão mútua como tenta fazer crer a defesa, conforme as razões jurídicas expostas.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, a saber:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos ilícitos contra a liberdade sexual, a existência de vestígios aferíveis por meio de prova técnica raramente é observada, motivo pelo qual se tem entendido que a realização de exame de corpo de delito seria prescindível. No caso em apreço, a conduta licenciosa consistiu em manipulação dos seios e em sexo oral passivo, atos que não deixam rastros materiais, motivo pelo qual o laudo médico transcorridos dois dias não indicou contusões nas partes íntimas da ofendida. Assente na jurisprudência que, em se tratando de crime lascivo, as palavras da vítima revestem-se de vital importância, sendo, muitas vezes, o único meio probante capaz de elucidar como o fato delitivo efetivamente ocorreu. Assim, firmes, coerentes, repetidas - mesmo decorrida uma década entre as oitivas na polícia e em juízo - e sem razões para imputar falsamente a prática do ilícito ao acusado - seu vizinho à época - não há como ser desconsiderada, a não ser que constatada prova robusta em sentido contrário, o que inocorre na espécie. Veredicto... condenatório confirmado. DOSIMETRIA. Apenamento conservado na forma como dosado em sentença, pois atende aos critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e a reprovação do crime. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075708826, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70075708826 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 28/03/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217 ? A C/C ART. 14 DO CPB - NEGATIVA DE AUTORIA ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? PROVAS TESTEMUNHAIS, LAUDO PERICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A materialidade delitiva está configurada pelo laudo pericial, o qual descreve duas escoriações lineares medindo 05 cm cada uma localizada em região axilar direita; uma lesão semelhante localizada em região axilar esquerda; lesão semelhante localizada em região de hipocôndrio esquerdo. Descrição que corresponde o narrado pela vítima. 2. A autoria delitiva resta demonstrada através do depoimento da vítima e das testemunhas. A vítima que já conhecia o réu, o reconheceu como sendo o autor do crime e afirmou de forma clara e contundente, tanto na fase policial, quanto na fase judicial. 3. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevo, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial. 4. Restando configurada a materialidade e autoria delitiva, resta impossível a aplicação do in dubio pro reo, ante presença de farta cargaa1 probatória e inexistência de dúvida quanto a ocorrência de fato e o autor do mesmo. 5 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APL: 00014985520168140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/05/2017)

-
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Requer ainda a defesa o redimensionamento da pena base com nova análise das circunstâncias judiciais.

Para melhor análise deste ponto do apelo necessário que se traga à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria. Vejamos:
¿
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, razão pela qual CONDENO o réu RAIMUNDO MACEDO DE SOUSA JUNIOR, como incurso nas penas dos art. 129, § 9º e art. 147, ambos do CPB, com fulcro no art. 387, do CPP.
Em razão disso, passo a dosar a pena, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.
Passo à fixação da pena.
a) Lesão corporal.
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida que já revelava comportamento agressivo contra a vítima e praticou o ato após diversas agressões anteriores, mesmo já cumprindo execução penal por violência doméstica e só interrompeu a agressão com a intervenção de terceiros desconhecidos, revelando completa falta de respeito e ausência de qualquer medo das consequências de seu ato. O acusado registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo do crime milita contra o réu, vez que a agressão se deu por insatisfação do réu com o desejo da vítima de que ele não entrasse em sua casa. As circunstâncias são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez do agente.
As consequências estão relatadas nos autos. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.
Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.
A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, não havendo outra circunstância para valorar.
b) Ameaça.
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida que já revelava comportamento agressivo contra a vítima e praticou o ato após diversas agressões anteriores, mesmo já cumprindo execução penal por violência doméstica e só interrompeu a agressão com a intervenção de terceiros desconhecidos, revelando completa falta de respeito e ausência de qualquer medo das consequências de seu ato. O acusado registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo do crime milita contra o réu, vez que a agressão se deu para tentar calar a vítima sobre agressão perpetrada um pouco antes.
As circunstâncias são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez do agente. As consequências estão relatadas nos autos. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.
Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.
A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 03 (três) meses e 20 (vinte) de detenção.
Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher). Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção, tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base.
c) Concurso material de crimes
.
Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no art. 69 do CP, fica o réu definitivamente condenado a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção.
O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois os delitos se deram com violência e grave ameaça contra a vítima.
No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.¿

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, cabendo ao magistrado fixar a pena aplicável em quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, devendo permanecer em fiel acordo com a proporcionalidade entre as condições do delito e o indivíduo que o praticou a fim de ensejar uma melhor individualização da pena assim como melhor eficácia da mesma.

Da análise da dosimetria das penas cominadas para cada um dos crimes pelos quais o ora apelante foi condenado se denota escorreita análise, não havendo como se dar provimento ao pedido defensivo para redimensionamento da pena base, não se mostrando a pena alcançada desproporcional ou que tenha sido cominada em patamar muito superior ao mínimo legal ante a análise feita pelo sentenciante, demonstrando, de forma fundamentada, a presença de circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Denota-se que para o crime previsto no art. 129, § 9º o mínimo legal é de 03 meses, tendo o magistrado cominado a pena do apelante em 01 ano de detenção, ou seja, pouco acima do mínimo.

Para o crime previsto no art. 147, a pena é de 01 a 06 meses ou multa, tendo o apelante sido condenado a 03 meses e 20 dias de detenção, ou seja, igualmente pouco acima do mínimo legal.

Importa ressaltar que a pena restou agravada em razão do que disposto no art. 61, II, `f¿ do CP, ou seja, pelo fato de o crime ter sido cometido em razão das relações domésticas havidas entre agressor e vítima, restando configurada a violência contra a mulher, não havendo, portanto, que se falar em excesso ou desproporcionalidade no
quantum
de pena cominado.

Na hipótese dos autos, mostra-se incabível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pois, conforme ao norte demonstrado, a operação de individualização da pena fora realizada dentro de um critério escorreito pelo julgador, não se mostrando tal análise irrazoável, pois dentro das margens legais determinadas pelo legislador, não tendo o magistrado operado um desbordo do
quantum
determinado por este. Assim, entendo por manter a pena-base fixada pelo juízo singular.

Vejamos a jurisprudência:
A EFICÁCIA DA PENA APLICADA ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, A FIM DE ASSEGURAR A INDIVIDUALIZAÇÃO, POIS QUANTO MAIS O JUIZ SE APROXIMAR DAS CONDIÇÕES QUE ENVOLVEM O FATO, DA PESSOA DO ACUSADO, POSSIBILITANDO APLICAÇÃO DA SANÇÃO MAIS ADEQUADA, TANTO MAIS TERÁ CONTRIBUÍDO PARA A EFICÁCIA DA PUNIÇÃO (TACRSP; RJDTACRIM 29/152).

Destarte, improcedente o pedido de absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que restou suficientemente comprovada a autoria e a materialidade do crime, restando incabível, por conseguinte, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
postulado no presente recurso, bem como o pedido de redimensionamento da pena base, sendo imperioso ressaltar que esta foi cominada em patamar proporcional à conduta do ora apelante e em
quantum
bem próximo ao seu mínimo legal.

Ante ao exposto, e acompanhando a manifestação ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe

nego provimento,
mantendo integralmente os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro 2020.
DESª. ROSI Mª GOMES DE FARIAS
Relatora